Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-73.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008493-73.2015.8.26.0405/50002, da Comarca de Osasco, em que são embargantes SPE
VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (VEIGA JUNIOR),
VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e COELHO DA
FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados PAULO
EDUARDO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARISA MARIA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: reconheceram a
prejudicialidade intrínseca destes embargos de declaração. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50002 -Voto no 29.414
2
Embargos de Declaração no. 1008493-73.2015.8.26.0405/50002
Comarca: Foro de Osasco - 3a Vara Cível
Ação: Venda e Compra de Imóvel
Embargante(s): Spe Vitta Osasco Empreendimentos Imobiliários Ltda. (e outro).
Embargado(s): Paulo Eduardo Ramos da Silva (e outro).
VOTO no. 29.414
Embargos de Declaração. Apelação. Julgamento
virtual. Anteriores embargos de declaração acolhidos para reconhecer a nulidade do
julgamento virtual e do Acórdão prolatado, com
posterior encaminhamento do recurso à mesa para
julgamento presencial. Embargos prejudicados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 913/925) que negara provimento ao recurso de apelação principal
e dera parcial provimento ao adesivo.
Alega a embargante omissão quanto à impossibilidade
de inversão da cláusula 11 em decorrência da existência de cláusula 16 fixada
em valor menor.
Aduz omissão quanto à vedação de cumulação da
rescisão contratual com a cláusula penal.
Requer o acolhimento dos embargos.
Anoto manifestação dos embargados (fls. 46/56 e 58).
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração
restam
prejudicados.
Na hipótese, foram acolhidos os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50002 -Voto no 29.414
3
declaração da corré Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(incidente final 50003), para reconhecer a nulidade do julgamento virtual e do
Acórdão prolatado, com posterior encaminhamento do recurso à mesa para
julgamento presencial.
Por esses fundamentos, meu voto reconhece a
prejudicialidade intrínseca destes embargos de declaração.
RÔMOLO RUSSO
Relator